Tribunal: STF
Processo: ARE 1577040
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas, a qual entendeu regular a busca pessoal e veicular.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e veicular realizada com base em denúncia anônima e fuga do réu configura ilegalidade que justifique a absolvição do agravante.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência consolidada reconhece a validade de abordagens policiais baseadas em denúncia anônima, desde que cumulada com fundada suspeita da prática delitiva, evidenciada pelo comportamento do réu, que procedeu à fuga ante a aproximação da força policial.



    4. Conforme previsto no art. 244 do CPP, não se faz necessária a certeza absoluta, mas sim uma base objetiva que justifique a ação policial.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Agravo regimental improvido.



    Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e veicular baseada em denúncia anônima é válida quando cumulada com fundada suspeita, evidenciada pelo comportamento do réu, que procedeu à fuga ante a aproximação da força policial.



    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, § 1º, e 244.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 936.444/SP, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30.10.2024; STJ, AgRg no HC 937.891/SP, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23.10.2024.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente